Tribunal: TJES
Processo: 0000902-72.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000902-72.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MANOEL GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000902-72.2025.8.08.0035

APELANTE: CARLOS MANOEL GONCALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso formal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa requer a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as circunstâncias atenuantes reconhecidas podem reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal; e (ii) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto diante da pena aplicada e das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão de objetos e confissão do réu, corroborada por depoimentos testemunhais e reconhecimento da vítima.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF em repercussão geral.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, inexistindo margem para redução na segunda fase da dosimetria.

O regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, considerando a quantidade da pena e a ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem regime mais brando.

Mantida a prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. É adequado o regime inicial semiaberto para pena superior a 4 e inferior a 8 anos, na ausência de circunstâncias excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 65, I e III, “d”, 70 e 157, § 2º, II; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 500; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000902-72.2025.8.08.0035

APELANTE: CARLOS MANOEL GONCALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS MANOEL GONCALVES DA SILVA
em face de r. sentença (ID 18367866) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual apelante foi condenado pela prática de crimes tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 18367878, a defesa técnica pugna por reconhecimento e incidência efetiva de circunstâncias atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa para redução de pena abaixo do mínimo legal, alegando ofensa a princípio de individualização da sanção. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para fixar pena-base no mínimo legal e aplicação de regime de cumprimento menos gravoso.

Representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 18367891, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento de recurso, aduzindo que pretensão defensiva carece de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que, conforme Súmula 231 do STJ, incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena aquém do mínimo estabelecido em lei.

Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18713956, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de apelo, sustentando que materialidade e autoria delitivas emergem de conjunto probatório robusto e harmônico. Defendeu, ainda, impossibilidade de fixação de pena intermediária abaixo do mínimo legal por força de atenuantes genéricas e adequação de regime semiaberto fixado em sentença.

Extrai-se da denúncia que:

"(...) Revelam os autos sob referência, que no dia 06 de abril de 2025, por volta de meio dia, na avenida Carlos Lindemberg, bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado e os adolescentes J.P.G.R. (págs. 26 e 65 id 66856854) e E.R.S.F. (págs. 29 e 56 id 66856854), previamente acordados e em comunhão de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, um
aparelho celular avaliado de Ivone de Jesus Santos (autos de apreensão e de restituição fls. 25 e 40/41 id 66856854).

Depreende-se dos autos que no dia, horário e local acima citados, nas proximidades da calçada de uma escola, o denunciado e os adolescentes abordaram a vítima, a cercaram e passaram a exigir, sob grave ameaça efetivada com um simulacro de arma de fogo, que entregasse a bolsa. Além disso, o denunciado e os adolescentes disseram à vítima que se não entregasse a bolsa a matariam.

Diante da grave ameaça, a vítima entregou a bolsa ao denunciado e aos adolescentes, que retiraram o celular de dentro e se evadiram de posse do bem subtraído.

Um popular prestou socorro à vítima e acionou a Guarda Municipal de Vila Velha, que através de seus Agentes efetuaram diligências e localizaram e abordaram o denunciado e os adolescentes nas proximidades.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com o adolescente E.R.S.F. o simulacro de arma de fogo utilizado e o aparelho celular subtraído (autos de apreensão e de restituição págs. 25 e 40/41 id 66856854).

Além disso, a vítima reconheceu o denunciado e os adolescentes como autores do roubo.

Assim agindo, o denunciado infringiu o artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e o artigo 244- B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como seja decretada a perda dos bens apreendidos."

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas quanto aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores restaram sobejamente demonstradas.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelos termos de apreensão do simulacro de arma de fogo e de restituição do aparelho celular à vítima.

No que tange à autoria, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sustentado pela confissão judicial do apelante, que admitiu a prática do assalto em comunhão de esforços com dois adolescentes, mediante grave ameaça exercida com simulacro.

Referida confissão foi integralmente corroborada pelos relatos firmes e coerentes dos guardas municipais Ikaro Carvalho Veloso Giacomazza e Edgar Ferri Martins, que efetuaram a abordagem dos indivíduos logo após a ação criminosa, encontrando-os em posse da res furtiva e do objeto utilizado para a intimidação. Ademais, a vítima reconheceu prontamente os autores do delito no momento da diligência.

Nesse sentido, correta a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como pelo delito de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.

Importa ressaltar que a corrupção de menores é crime de natureza formal, conforme pacificado pela Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua configuração prescinde de prova da efetiva degradação moral do adolescente, bastando a comprovação da participação do menor de dezoito anos em infração penal juntamente com agente maior de idade. No caso em tela, a participação dos menores Emaniel Ricardo da Silva Ferreira e João Pedro Gonçalves é inconteste.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra o fato de o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, alínea "d", do CP), ter deixado de reduzir as penas intermediárias aquém do mínimo legal.

Contudo, não obstante o inconformismo defensivo, a sentença observou rigorosamente a orientação jurisprudencial consolidada nas Cortes Superiores. De acordo com o enunciado da Súmula nº 231, do STJ, "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Dessa forma, tendo a pena-base sido fixada no patamar mínimo previsto em lei para ambos os crimes, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, torna-se inviável qualquer redução adicional na segunda fase da dosimetria. Ressalte-se que tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do RE 597270 QO-RG, fixando a tese de que circunstâncias atenuantes não têm o condão de romper o piso legal estabelecido abstratamente pelo legislador .

Portanto, inexiste a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena, uma vez que o magistrado deve atuar dentro dos limites cominados no tipo penal, salvo na terceira fase, onde incidem causas de aumento ou diminuição.

Ademais, no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime semiaberto mostra-se plenamente adequada e fundamentada no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Considerando que a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quantum superior a 04 (quatro) anos e que não excede 08 (oito) anos, o regime intermediário é a imposição legal para o réu não reincidente. Outrossim, inexistem circunstâncias excepcionais que justifiquem a fixação de regime mais brando, sendo vedada a aplicação do regime aberto para a reprimenda aplicada ao caso concreto.

Por fim, mantenho a custódia cautelar do apelante, uma vez que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do roubo majorado e do histórico infracional do agente, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)